Tribunal: STF
Processo: HC 233143
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de C.B.C., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 183.137/PA, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal. 



    Neste writ a defesa alega nulidade por ausência de intimação do réu a respeito da sentença condenatória e da possibilidade de recorrer.



    Além disso, sustenta “que o paciente, aguardou toda a instrução processual em liberdade, sendo preso em 28/04/2023, SEM CULPA SUA, sem que possa ter sido à este dada a oportunidade de manifestar o direito ao acesso ao Duplo Grau de Jurisdição, o que gerou o prejuízo”. (edoc. 1, p. 8)



    Requer, ao final, “seja ANULADA A DECISÃO QUE QUE DECRETOU E MANTEVE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA e consequentemente, seja revogada a prisão do Paciente, mediante a expedição do competente Alvará de Soltura, mantendo o estado em que se encontrava, antes do constrangimento”. (edoc. 1, p. 8)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. DEFENSOR CONSTITUÍDO REGULARMENTE INTIMADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante o art. 392, II, do CPP, em caso de réu solto (não declarado revel), é suficiente a intimação do defensor acerca da sentença condenatória, procedimento que garante a observância da ampla defesa e do contraditório. 2. A regular intimação da Defensoria Pública, que representou o paciente durante todo o curso processual, já era o bastante para atender o comando legal e, na hipótese dos autos, o réu também foi pessoalmente intimado do inteiro teor da sentença, por oficial de justiça, o que reforça a ausência de ilegalidade. 3. Agravo regimental não provido”. (edoc. 5)  



    O Julgado não evidencia flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem. Pelo contrário a decisão está devidamente fundamentada, demonstrando-se o convencimento formado.



    Com efeito, o eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz assim decidiu as questões postas na presente impetração:  



    “No decisum ora agravado, registrei que a declaração de nulidade, relativa ou absoluta, exige a indicação oportuna de fórmula legal descumprida e a demonstração do prejuízo suportado pela parte, a teor do art. 563 do CPP. 



    Com efeito, assentei que a alegação de nulidade do feito em razão da ausência de intimação pessoal do acusado acerca da sentença condenatória não procede, uma vez que tal exigência se aplica tão somente ao acusado preso, consoante o art. 392 do CPP. 



    Ainda que, em minha concepção, seja direito de todo acusado ser informado a respeito do resultado do julgamento da ação penal, com os meios e os recursos a ele inerentes, nos termos do art. 5º, LV, da CF, independentemente de disposição expressa no CPP, as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior são firmes em assinalar que, consoante a previsão do art. 392, II, do CPP, em caso de réu solto (não declarado revel), é suficiente a intimação do defensor acerca da sentença condenatória, procedimento que garante a observância da ampla defesa e do contraditório. 



    (...)



    Por conseguinte, consignei que a regular intimação da Defensoria Pública, que representou o paciente durante todo o curso processual, já era o bastante para atender o que dispõe o art. 392, II, do CPP. 



    Em complemento, a própria defesa reconhece que o réu foi pessoalmente intimado do inteiro teor da sentença, por oficial de justiça, o que reforça a ausência de ilegalidade na espécie”. (edoc. 5, p. 7)  



    De fato, há de se destacar que a condenação penal da recorrente transitou em julgado em 24/04/2023 (edoc. 1, p. 3), razão pela qual eventual reforma da decisão de origem deve ser requerida pelas vias processuais próprias, no caso a revisão criminal.



    Ainda que superado esse óbice, verifico que razão não assiste à recorrente. Explico.



    Quanto à suposta ausência de intimação pessoal do ora paciente acerca do acórdão que manteve a condenação, o Ministro Relator do writ no STJ assentou que, além daquela não ser necessária quando o réu estiver em liberdade, também “a própria defesa reconhece que o réu foi pessoalmente intimado do inteiro teor da sentença, por oficial de justiça, o que reforça a ausência de ilegalidade na espécie” (edoc. 5, p. 7)



    Esse entendimento está perfeitamente alinhado à jurisprudência da Corte, pois na espécie não restou demonstrado o efetivo prejuízo. 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 199621 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 23/09/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE DE SUA APRESENTAÇÃO. ATO PROCESSUAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. 1. Até a edição da Lei 11.719/2008, a apresentação de defesa prévia era mera faculdade, e, por consequência, a sua ausência não configurava nulidade. Portanto, o ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que praticado à luz da legislação processual vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). 2. Ademais, a defesa não indicou o prejuízo sofrido pelo paciente nem de que modo a apresentação da defesa prévia o beneficiaria, razão por que não se revela viável a esta Corte, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não das diligências suscitadas a destempo pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução criminal. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 3. De acordo com o art. 400, § 1º, do CPP, cabe ao magistrado condutor do processo indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, mormente em casos em que o requerimento de produção de provas é deduzido de forma extemporânea, como se deu na espécie. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 142994 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/04/2018)  



    Perfilham esse entendimento: HC nº 100.515, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1709/12; e RHC nº 205.735-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



                            Documento assinado